Tribunal: TJBA
Processo: 8015819-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015819-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: ANA CRISTINA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ DE ARCAR COM O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RELATÓRIO MÉDICO. QUADRO DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA, HÉRNIA DE DISCO, ANSIEDADE GENERALIZADA. EVIDENCIADA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n.º 8015819-22.2020.805.0001, que tem como apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE
e apelado
ANA CRISTINA CONCEIÇÃO SANTOS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desª .
CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça